Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0707921-26.2025.8.07.0000 Impetrante: TIAGO DE TÁRCIO VASCONCELOS Paciente: VANDO FRANCISCO PEREIRA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VANDO FRANCISCO PEREIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposta infração ao art.121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (ID 69441406). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator